Tribunal: TJES
Processo: 0007095-69.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007095-69.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO DO NASCIMENTO ARRUDA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007095-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DO NASCIMENTO ARRUDA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
– REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA AO SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, CÓDIGO PENAL, ANTE A OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO
-
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, PRECEDENTES STJ - "a aplicação da agravante
prevista no
art.
61, II, f, do
CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher",
conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual cito os seguintes precedentes:”
(AgRg
no
AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em
13/6/2017, DJe 28/6/2017)
, ilegalidade na fixação do valor a título de danos morais,
segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso feito pela acusação ou pela vítima, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.”
Recurso Desprovido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007095-69.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DO NASCIMENTO ARRUDA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...]
No dia 14 de agosto de 2022, na Rua Maria Ortiz, n° 248, bairro Carapina Grande, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações Intimas de afeto, ofendeu a integridade corporal de Marciele do Porto Pereira Arruda
, sua ex-companheira e vitima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fI. 12, Bern como a ameaçou, por gesto e palavra, de Ihe causar mal injusto e grave.
Consta do procedimento investigatório que o Denunciado e a vítima na convivem ha cerca de 22 (vinte e dois) anos, possuindo 2 (dois) fllhos em comum. Ambos residem na mesma casa, apesar de, atualmente, não terem um relacionamento afetivo. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o Denunciado chegou na rua da residência do casal e avistou a vítima. Sem qualquer motivo, visivelmente alterado,
aproximou-se da companheira, pegou-a pelo pescoço e a arrastou para dentro de casa. Tal conduta fez com que ela esfregasse fortemente o braço contra o portão, causando as lesões descritas no laudo de fI. 12. Ato continuo, a Denunciado, segurando uma faca, proferiu ameaças contra a vitima, dizendo que iria matá-la.
Os policiais militares foram acionados, tendo sido as envolvidos encaminhados a Delegacia Especializada, oportunidade em que a vítima representou, criminalmente, em desfavor do acusado e desejou a manutenção das medidas protetiva de urgência..
[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Dai surge sua irresignação, objetivando a reforma da sentença.

A douta defesa alega insuficiência probatória, para a condenação do recorrente pelo delito de lesões corporais.

Observo, de plano, que a
materialidade
delitiva restou concretizada pelo do laudo de exames de lesões de fls. 08/09, o qual descreve que vítima sofreu as seguintes lesões:

“
[...]
“Equimose avermelhada, irregular na face posterior e externa, terço proximal do braço direito. Escoriação linear, associada a halo de equimose arroxeada na face interna, terço médio do braço esquerdo.”
[...]
”.

A
autoria
, por sua vez, também restou inconteste, conforme se pode aferir por meio do depoimento da vítima, colhido na esfera policial e em juízo. Vejamos:

[...]
[...]MARCIELE DO PORTO PEREIRA ARRUDA, COMPARECE NESTA DEAM RELATA QUE ESTA CASADA COM DIEGO DO . NASCIMENTO ARRUDA PEREIRA HA APROXIMADAMENTE DEZESSEIS ANOS E DESSA UNIAO TIVERAM DOIS FILHOS, HOJE COM 18 E 06 ANOS DE IDADE; QUE RESIDEM EM CASA PROPRIA; QUE DIEGO TRABALHA COMO OPERADOR DE LOGISTICA, NA EMPRESA LOG LOGISTICA; ELE POSSUI VICIOS (COCAINA) E BEBIDAS ALCOOLICAS, FAZ CONSUMO DE BEBIDAS QUASE QUE DIARIAMENTE; QUE TRABALHA COMO PORTEIRA, NA EMPRESA MIXSERVICE; QUE TEM RENDA PROPRIA E NAO DEPENDE FINANCEIRAMENTE DE DIEGO; QUE NAO POSSUI VICIOS; QUE DURANTE 0 RELACIONAMENTO RELATA TER SOFRIDO VIOLENCIA DOMESTICA, COM REGISTRO DE BOLETIM UNIFICADO E REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (PROCESSO N° 00033100720198080048), MEDIDAS QUE FORAM REVOGADAS POR REQUERIMENTO DA VITIMA; QUE APOS ESSE FATO 0 CASAL CONTINUOU CONVIVENDO; RELATA QUE OS DESENTENDIMENTOS CONTINUARAM A OCORRER; QUE NAO FEZ MAIS REGISTROS, RELATA QUE A DEPENDENCIA QUIMICA POTENCIALIZA A AGRESSIVIDADE DE DIEGO; QUE NAO FEZ REGISTROS DE NOVOS FATOS, POIS ACREDITAVA QUE PODERIA AJUDAR DIEGO A SE LIBERTAR DAS DROGAS; OCORRE QUE ISSO NAO FOl POSSIVEL;
QUE OS FATOS QUE DESEJA RELATAR OCORRERAM DA SEGUINTE FORMA: QUE NA DATA DE 13/06/2022, POR VOLTA DAS 19:30 HORAS, ESTAVA SE ARRUMANDO PARA IR A IGREJA; QIJE DIEGO COMEOU A AGREDI LA VERBALMENTE; POIS DIEGO ESTAVA NERVOSO, ESTAVA AUSENTE HA DIAS, FAZENDO USO DE ENTORPECENTES, AO RETORNAR PARA CASA, QUIS COM A DEPOENTE MANTER RELAÇÕES SEXUAIS, 0 QUE FOI NEGADO POR ELA; QUE DIEGO FICOU AGRESSIVO E COMEOU A AGREDI LA VERBALMENTE, DIZENDO QUE "VOCE SO VAI SAIR DAQUI, DEPOIS QUE FIZER 0 QUE TEM QUE SER FE ITO", NO CASO ELE SE REFERIA A VÍTIMA TER QUE MANTER COM ELE RELACOES SEXIJAIS; QUE INICIARAM UMA DISCUSSAO E DIEGO PEGOU UMA MANGUEIRA E LHE FEZ AMEAÇAS, DIZENDO QUE IRIA AGREDI LA COM A MANGUEIRA; QUE AS AGRESSOES VERBAIS
CONTINUARAM; QUE A DEPOENTE FOI PARA A IGREJA; QUE DIEGO NAO TEM COMPROMISSO DE CUIDAR DA FILHA, QUANDO A DEPOENTE ESTA TRABALHANDO; QUE AS VEZES TEM MEDO DAS ATITUDES DE DIEGO,
QUE DIANTE DOS FATOS DESEJA REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA 0DM AFASTAMENTO DE DIEGO DE CASA;
QUE NAO DESEJA NO MOMENTO REPRESENTAR CRIMINALMENTE PELOS FATOS NARRADOS; QUE DESEJA SER INCLUIDA NO PROGRAMA PATRULHA MARIA DA PENJHA; QUE NAO DESEJA CASA ABRIGO; DESEJA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL. A VITIMA INFORMA QUE LEU INTEGRALMENTE A PRESENTE DECLARAÇÃ0 NAO TENDO NADA A OPOR OU MODIFICAR.
(...)”
(Depoimento prestado pelo vítima MARCIELE DO PORTO PEREIRA ARRUDA em sede policial – fls. 25). Grifos nossos.

Importante destacar, que é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima, no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Nesse sentido:

[...]
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.[...]
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.5. Habeas corpus denegado.(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).5. Writ não conhecido.(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Destaco que, a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas, por meio do laudo de exames de lesões corporais, do qual extrai-se que o recorrente causou lesões na vítima, bem como o depoimento prestado pela vítima, perante a autoridade policial e em juízo, que foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares, que atenderam a ocorrência, na data dos fatos,
mesmo que as lesões tenham sido leves, houve, de fato, violência contra a mulher.

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório, por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante.

Superada tal questão, a defesa pretende
a
revisão da dosimetria da pena, ao ser afastada a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, Código Penal, ante à ocorrência de
bis in idem
.

Analisando o pleito defensivo, de plano, destaco, conforme consolidada na jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não carreta
bis in idem.

Deve ser ressaltado que,
"a aplicação da agravante
prevista no
art.
61, II, f, do
CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher",
conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual cito os seguintes precedentes:”
(AgRg
no
AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em
13/6/2017, DJe 28/6/2017)
, (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.),

(AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023)”.

Por fim, a defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de danos morais.

Sobre este tema também cito que, ao ser a
preciado o Tema 983 sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar,

é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim.

No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O Tribunal de Justiça concluiu pela autoria delitiva por parte do recorrente, com base na palavra d as duas vítimas e nos depoimentos da tia e da genitora das menores. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.2.
"TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).
2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.068.756/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.). Grifo nosso.

Mediante tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.